Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INCLUSÃO DE BENS EM INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de produção antecipada de prova testemunhal ajuizada para esclarecer fatos relacionados à alegada união estável com o objetivo de subsidiar futura inclusão de bens no inventário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de produzir prova antecipada para comprovar união estável destinada à inclusão de bens no inventário atende aos requisitos legais estabelecidos pelo art. 381 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção antecipada de prova é admitida somente nas hipóteses previstas no art. 381 do Código de Processo Civil, relacionadas ao risco de perecimento da prova, à possibilidade de viabilizar autocomposição ou à necessidade de conhecimento prévio dos fatos para justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
4. O pedido formulado busca produzir prova testemunhal para demonstrar união estável, matéria que demanda ampla dilação probatória e deve ser examinada em ação própria de reconhecimento de união estável.
5. A ausência dos requisitos do art. 381 do Código de Processo Civil evidencia a falta de interesse processual, o que justifica a extinção do feito sem resolução de mérito conforme o art. 485, inc. VI, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A pretensão de produzir prova antecipada para comprovar união estável com o propósito de incluir bens no inventário não atende aos requisitos previstos no art. 381 do Código de Processo Civil. Essa discussão deve ser objeto de ação de reconhecimento de união estável”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, I, II, III; 382; 485, VI; CC, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.774.987/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 8.11.2018; TJDFT, APC no 0710189-29.2020.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 4.8.2021.